Tribunal: TJMT
Processo: 1005937-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005937-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0002-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSÍVEL NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE AUTORIA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESENÇA DE POSSEIROS NA ÁREA AUTUADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária, contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Anulatória de Multa Ambiental, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender a exigibilidade de multa administrativa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT –, no valor de R$ 64.069,00, decorrente de suposto desmatamento de 12,81 hectares.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de multa ambiental, diante de alegações de (i) nulidade do processo administrativo por vício na notificação da autuada, com possível violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) ausência de autoria da infração ambiental, em razão de indícios de ocupação irregular da área por terceiros.

III. Razões de decidir

3.

A probabilidade do direito evidencia-se diante da plausibilidade da tese de nulidade do processo administrativo ambiental, haja vista indícios de que a notificação para apresentação de defesa foi encaminhada a endereço diverso daquele pertencente à empresa autuada, circunstância que, em tese, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa e macula a regularidade do procedimento sancionador.

4.

Soma-se a isso a existência de elementos probatórios que indicam a possível ausência de autoria da infração ambiental imputada à agravante, consistentes em boletim de ocorrência registrando esbulho possessório, inspeção judicial realizada em ação civil pública conexa e relatório técnico da própria SEMA apontando a presença de terceiros desenvolvendo atividades agropecuárias na área objeto da autuação.

5.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, tal presunção possui caráter relativo e pode ser afastada quando elementos concretos indicam dúvida razoável quanto à formação regular do ato sancionador e quanto ao nexo causal entre a conduta imputada e o administrado autuado.

6.

O perigo de dano encontra-se configurado diante da iminência de cobrança do crédito decorrente da multa ambiental, com possibilidade de inscrição em dívida ativa, protesto da CDA e restrições patrimoniais capazes de comprometer a regularidade fiscal e o exercício das atividades empresariais da agravante.

7.

A medida pleiteada revela-se reversível, pois a suspensão da exigibilidade do crédito administrativo não implica desconstituição definitiva da multa, limitando-se a preservar a utilidade do processo principal até o julgamento definitivo da ação anulatória.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa ambiental até ulterior deliberação do Juízo de origem ou julgamento final da ação anulatória.

Tese de julgamento
:

“1. A existência de indícios de vício na notificação em processo administrativo sancionador ambiental compromete, em análise preliminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo e autoriza a suspensão da exigibilidade da multa até o exame definitivo da controvérsia.

2. Demonstrados elementos probatórios que indicam possível ausência de autoria da infração ambiental e risco de cobrança imediata do crédito administrativo, impõe-se a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da penalidade.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
N/C.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
Agropecuária Novo Milênio Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos de A
ção Anulatória de Multa Ambiental n. 1004639-30.2026.811.0041
, por ela ajuizada, indeferiu o pleito de tutela de urgência, com vistas a suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (id. 345871371, págs. 02/05).

Sustenta a Agravante que tomou ciência da imposição de multa ambiental por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, ocasião em que foi informada, na esfera administrativa, de que o respectivo processo teria transitado em julgado sob o fundamento de ausência de apresentação de defesa administrativa.

Afirma, contudo, que o procedimento administrativo é nulo, pois a notificação para apresentação de defesa foi encaminhada a endereço diverso daquele a ela pertencente, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega que o auto de infração que deu origem à multa refere-se a suposto desmate ocorrido em área na qual haveria ocupação por terceiros, notadamente posseiros, circunstância já reconhecida em outros procedimentos administrativos, relatórios técnicos e em inspeção judicial realizada em ação civil pública conexa.

Assevera que existem múltiplos procedimentos administrativos e ações judiciais decorrentes dos mesmos fatos, sem que tenha havido a devida unificação ou a correta apuração da responsabilidade dos reais causadores do dano ambiental, apesar de comunicações prévias às autoridades competentes e de provas documentais que indicariam a atuação de terceiros na área objeto da autuação.

Argumenta que o indeferimento da tutela de urgência baseou-se em premissas fáticas equivocadas, pois o Juízo de origem teria considerado regular a notificação em procedimento administrativo diverso daquele em que foi aplicada a multa ora discutida, além de ter exigido aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária, quando, a seu ver, estariam presentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito.

Defende a presença do perigo de dano, consubstanciado no risco iminente de inscrição do débito em dívida ativa, protesto de CDA, inclusão em cadastros restritivos e imposição de limitações administrativas capazes de comprometer a regularidade fiscal e o exercício de suas atividades empresariais, ressaltando a reversibilidade da medida pleiteada.

Requer, ao final, a concessão de tutela recursal destinada a suspender imediatamente a exigibilidade da multa ambiental, bem como a impedir a adoção de medidas administrativas de cobrança até o julgamento definitivo da ação anulatória.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi concedido (id. 346319886, págs. 01/04).

Sem contraminuta, em virtude de não ter sido angularizada a relação jurídica processual na ação de base.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 351662351, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
a Agropecuária Novo Milênio Ltda. insurge-se contra a decisão que, nos autos de A
ção Anulatória de Multa Ambiental n. 1004639-30.2026.811.0041
, por ela ajuizada, indeferiu o pleito de tutela de urgência.

Denota-se dos autos que a
Agropecuária Novo Milênio Ltda.
ajuizou Ação Anulatória de Multa Administrativa com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação de penalidade ambiental imposta no valor de
R$ 64.069,00 (sessenta e quatro mil, sessenta e nove reais)
, decorrente da decisão administrativa n. 268 SGPA/SEMA/2024, proferida no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT –, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/12/2025, determinando o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

Alegou, na inicial, que o processo administrativo originado do
Auto de Infração n. 21203889
, relativo ao suposto desmatamento de
12,81 hectares
, encontra-se eivado de nulidade, pois a notificação para apresentação de defesa administrativa foi enviada a endereço diverso daquele pertencente à empresa autuada, circunstância que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa e comprometido a validade de todo o procedimento administrativo.

Sustentou que o referido auto de infração refere-se aos mesmos fatos já apurados em outro procedimento administrativo ambiental, instaurado a partir do
Auto de Infração n. 200431162
, o qual tratava de supressão vegetal em área de
28,36 hectares
, circunstância que caracterizaria duplicidade sancionatória e violação ao princípio do
non bis in idem
, além de ter ocorrido prescrição administrativa naquele processo anterior em razão da ausência de decisão dentro do prazo legal.

Afirmou que os danos ambientais imputados a ela foram praticados por
posseiros que ocupam irregularmente a área denominada Fazenda Boa Safra
, circunstância comprovada por relatórios técnicos da própria SEMA, inspeções administrativas e inspeção judicial realizada em ação civil pública relacionada aos fatos, nas quais teria sido constatada a presença de terceiros desenvolvendo atividades agropecuárias na área autuada.

Argumentou que diversos documentos e procedimentos administrativos reconhecem a ocupação da área por terceiros, incluindo relatórios técnicos e inspeções que identificaram cercas rústicas e atividades agrícolas realizadas por posseiros, além de comunicações prévias às autoridades policiais e judiciais sobre a invasão da propriedade, o que afastaria a autoria e o nexo causal entre a empresa e a suposta infração ambiental.

Defendeu, também, que a imposição da multa administrativa sem a comprovação da autoria da infração viola os princípios da legalidade, da motivação e da verdade material, ressaltando que a responsabilização administrativa ambiental exige demonstração de conduta e nexo causal, inexistentes no caso concreto.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a
suspensão imediata da exigibilidade da multa administrativa
, a fim de impedir sua inscrição em dívida ativa estadual, sob o argumento de que tal medida poderia comprometer a regularidade fiscal e ambiental da empresa, dificultando o acesso a crédito, a celebração de contratos e a continuidade de suas atividades econômicas.

Ao final, pleiteou a
declaração de nulidade do Processo Administrativo SEMA n. 1025/2022
, do Auto de Infração n. 21203889 e da decisão administrativa que impôs a penalidade, bem como o reconhecimento do
bis in idem
, da
prescrição administrativa
e da
ausência de autoria e nexo causal
, com a consequente declaração de inexigibilidade da multa aplicada.

O Magistrado singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.”

Contra essa decisão, a Agropecuária Novo Milênio Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pela Agravante, na ação de base, consistente na suspensão da exigibilidade de multa administrativa ambiental, até o julgamento do pedido, deduzido na Ação Anulatória.

É sabido que, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, entendo que ambos os requisitos se mostram presentes, já que a pretensão deduzida pela Agravante não se assenta em alegações abstratas, mas em dados documentais objetivos, contemporâneos aos fatos e provenientes, inclusive, de órgãos públicos.

A probabilidade do direito, em primeiro plano, decorre da plausibilidade da tese de nulidade do processo administrativo por vício de notificação.

Analisando a narrativa recursal, observo que está amparada em peças extraídas do procedimento administrativo que demonstram que a notificação para apresentação de defesa foi encaminhada para endereço diverso daquele pertencente à empresa autuada, ora Recorrente, tendo sido remetida a logradouro situado em Cuiabá, ao passo que o endereço era, de forma estável, vinculado à região de Mirassol D’Oeste/MT, circunstância que, em tese, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa e contamina a higidez do procedimento sancionador.

Tal elemento, por si só, já é suficiente para estabelecer dúvida séria sobre a regularidade formal da constituição do crédito não tributário, sobretudo porque a exigibilidade da multa passou a decorrer de procedimento administrativo que, ao menos em análise inicial, pode ter tramitado sem ciência válida da autuada.

Entrementes, a probabilidade do direito não se exaure na discussão formal da notificação, ela se robustece, sobretudo, pela consistência dos elementos probatórios que infirmam, ao menos neste estágio processual, a autoria material da infração atribuída à Agravante.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência juntado aos autos noticia, de modo detalhado, que a empresa Agravante, ao constatar indícios de esbulho possessório e de degradação ambiental em sua propriedade, levou os fatos ao conhecimento da autoridade policial, registrando a presença de pessoas não identificadas na área, a existência de cercas, criação de gado, preparo do solo para plantio e edificações, além da informação de que, por imagens de satélite, os invasores já se encontravam no imóvel antes mesmo da supressão da vegetação nativa.

O referido documento também registra que o desmate ilegal teria sido realizado entre agosto e outubro de 2019 e que a regeneração da área vinha sendo impedida pelos ocupantes irregulares.

Trata-se, portanto, de prova documental relevante, produzida muito antes da propositura da demanda de origem, que confere verossimilhança à alegação de que terceiros, e não a Agravante, praticavam atos de ocupação, exploração e intervenção sobre a área rural.

A isso se soma a informação de que, em inspeção judicial realizada em ação civil pública relacionada aos mesmos fatos ambientais, constatou, expressamente, a presença de posseiros na área e o desenvolvimento de atividades agrícolas por tais ocupantes.

O auto de inspeção noticia que a vistoria judicial confirmou a ocupação por terceiros, o que reforça a tese de ausência de autoria da Agravante, quanto ao desmate imputado.

Ainda mais significativo é o fato de que, no processo administrativo posteriormente instaurado para apurar descumprimento de embargo, a própria SEMA produziu relatório técnico no qual reconheceu a existência de áreas de ocupação delimitadas por cercas rústicas rurais, com desenvolvimento de atividades agropecuárias, aparentemente por terceiros, sem domínio da Fazenda Boa Safra.

Em sede de cognição sumária, a relevância desse dado é manifesta, pois revela que o próprio órgão ambiental, em outro expediente correlato, identificou circunstância fática compatível com a tese defensiva da empresa Agravante, o que fragiliza a presunção de legitimidade do auto sancionador ora impugnado.

Não se desconhece que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, porém tal presunção é relativa e cede diante de elementos concretos que, desde logo, revelem a necessidade de contenção dos efeitos do ato até o exame exauriente da controvérsia.

Aqui, não se está diante de mera negativa genérica da parte autuada. Há, de um lado, notícia policial formal de esbulho possessório e ocupação irregular; de outro, há menção a inspeção judicial que apontou a presença de posseiros; e, de outro ainda, há relatório técnico da própria Administração reconhecendo a existência de terceiros desenvolvendo atividade rural na área.

Esse encadeamento probatório afasta a conclusão de inexistência de probabilidade do direito e demonstra que a causa reclama aprofundamento instrutório, incompatível com a manutenção imediata dos efeitos patrimoniais do ato sancionador.

Igualmente ficou demonstrado o perigo de dano, pois a multa administrativa possui valor expressivo, com exigibilidade já instaurada, circunstância que expõe a Agravante a cobrança estatal, inscrição e restrições patrimoniais, além de possíveis reflexos na regularidade fiscal e na atividade empresarial.

O risco não é hipotético! A petição recursal registra que a empresa tomou conhecimento da determinação de pagamento por publicação oficial, com fixação de prazo para quitação, e que, ao procurar a Administração, foi informada acerca do trânsito em julgado administrativo.

Em tal contexto, a manutenção da exigibilidade do débito, quando ainda subsiste controvérsia plausível acerca da validade do processo administrativo e da própria autoria da infração, traduz perigo concreto de lesão de difícil reparação.

Acrescente-se que a reversibilidade da medida também está presente, porque a suspensão da exigibilidade da multa não importa desconstituição definitiva do crédito, nem impede a continuidade do debate judicial.

Cuida-se, na verdade, de providência precária, vocacionada apenas a resguardar a utilidade do processo principal até que, sob contraditório pleno, se esclareçam a regularidade da notificação administrativa, a efetiva autoria da infração e a extensão da responsabilidade da empresa Agravante.

Caso o pedido deduzido na ação de base seja julgado improcedente, a Administração poderá restabelecer integralmente a exigibilidade do crédito, sem prejuízo de sua cobrança pelos meios adequados.

Nesse contexto, tenho que a decisão agravada, embora prudente, não apreciou com a devida densidade a força indiciária dos documentos já apresentados, na medida que o conjunto probatório revela situação fática mais complexa do que aquela ordinariamente presente em controvérsias sancionatórias ambientais, recomendando, por cautela jurisdicional, a suspensão dos efeitos da multa até pronunciamento definitivo na ação originária.

Registro que a tutela provisória, em hipóteses como esta, não se presta a antecipar juízo final de improcedência do crédito ambiental, mas a impedir que um ato administrativo, cercado de dúvida razoável sobre sua formação e sobre o nexo subjetivo imputado à autuada, produza efeitos patrimoniais gravosos antes da completa elucidação dos fatos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Agropecuária Novo Milênio Ltda., para reformar a decisão recorrida e, de consequência, conceder o pedido de tutela de urgência, postulado na ação de base, a fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta à Agravante, até ulterior deliberação do Juízo de origem ou até o julgamento final da Ação Anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026